Tribunal: TJES
Processo: 5000099-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXTIRPADA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

1. De fato, o julgado não se pronunciou a respeito da alegada tese recursal de “ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença”.

2. Assim, acolhe-se os embargos de declaração para, sanando a omissão sem a atribuição de efeitos infringentes, diante da inconsistência da insurgência.

3. Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IPAJM contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão quanto à análise de “ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença”, pugnando pela concessão de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De fato, a tese recursal consistente na “ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença”, não foi apreciada.

Contudo, tenho que dita insurgência não subsiste, tendo em vista que em rota de colisão com os entendimentos já externados no âmbito deste TJES para casos semelhantes.

Nesse sentido:

“
[...] 1)
A prolação da decisão objurgada não acarretou ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5, inciso LV, da CF/88), na medida em que o Estado agravante fora intimado para ter ciência da elaboração dos cálculos das custas processuais remanescentes e da sua obrigação de efetuar o pagamento da respectiva quantia em favor da escrivã da antiga serventia não-oficializada por ter sido sucumbente na demanda originária, de forma que teve a oportunidade de contestar tal determinação judicial e apresentar todos os seus questionamentos a respeito da matéria, entretanto optou por permanecer silente, o que resultou na prolação da decisão hostilizada, a qual lhe imputou o pagamento da quantia por intermédio de requisição de pequeno valor (RPV).
2)
O pagamento das custas processuais remanescentes pelo Estado do Espírito Santo se trata de consectário natural da condenação imposta a parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil
,
de forma que a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).[...
]”
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001652-02.2022.8.08.0000
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2023)

“
[...
]
Por fim, no tocante a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, eis que viola o devido processo legal, destaca-se que conforme consignado na decisão agravada (id. 4121586), que a expedição de RPV para requisição de pagamento, foi equiparada, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na Vara em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado, nos quais o auxiliar do juízo não precisa iniciar procedimento de cumprimento de sentença para receber os valores devidos.
[...]”

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
0481
-
73
.202
3
.8.08.0000 RELATOR:
RAIMUNDO
SIQUEIRA RIBEIRO
,
2
ª CÂMARA CÍVEL, D
ECISÃO
:
1
7/02/2023)

Nesse contexto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão, porém, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.